Tribunal: TJPA
Processo: 0894340-66.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894340-66.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MAYDA ALETHEA BERNARDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA VINCULADA A PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA ALIMENTAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. DANOS MORAIS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Banco do Estado do Pará S.A. – Banpará contra sentença que, em ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento, julgou procedentes os pedidos formulados por consumidora aposentada, pessoa com deficiência e portadora de esquizofrenia paranoide, para limitar os descontos incidentes sobre sua remuneração líquida ao patamar máximo de 30%, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e determinar a repactuação das dívidas.

A autora alegou que os descontos mensais decorrentes de empréstimos consignados e de contrato de crédito superavam seus rendimentos líquidos, culminando na retenção integral de seus proventos e de valores de natureza alimentar, com comprometimento de sua subsistência. O banco apelante sustentou, em síntese, a perda do objeto em razão de renegociação posterior, a regularidade das contratações, a inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 e a impossibilidade de limitação dos descontos nos moldes fixados na sentença.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto em razão de renegociação posterior dos contratos; (ii) saber se a hipótese revela situação de superendividamento apta a justificar a limitação dos descontos incidentes sobre verba alimentar; (iii) saber se a retenção integral dos proventos da autora configura falha na prestação do serviço bancário e dano moral indenizável; e (iv) saber se deve ser mantida a sentença que limitou os descontos e determinou a preservação do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

Não há perda superveniente do objeto, porque a renegociação posterior não elimina a utilidade do provimento jurisdicional quando subsistem discussão sobre retenção abusiva de verba alimentar, necessidade de preservação do mínimo existencial e pretensão indenizatória decorrente de dano já consumado.

A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. A Lei nº 14.181/2021 protege o consumidor de boa-fé em situação de superendividamento e assegura a preservação do mínimo existencial. No caso, os elementos dos autos evidenciam comprometimento excessivo da renda da autora, com descontos superiores à sua capacidade financeira e retenção integral de valores destinados à própria subsistência.

A retenção total de proventos de aposentadoria afronta a proteção conferida às verbas de natureza alimentar e viola a dignidade da pessoa humana. Ainda que admitida a validade de descontos autorizados, eles não podem esvaziar a renda do consumidor nem inviabilizar sua sobrevivência digna. Mostra-se, assim, adequada a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida, em observância ao mínimo existencial.

O dano moral está configurado, pois o bloqueio integral da conta vinculada aos proventos da autora ultrapassa o mero inadimplemento contratual e a privou de recursos indispensáveis ao custeio de despesas básicas, em contexto de manifesta vulnerabilidade. Mantém-se, portanto, a condenação indenizatória fixada na origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A renegociação superveniente da dívida não acarreta perda do objeto quando permanecem controvérsias sobre retenção abusiva de verba alimentar, preservação do mínimo existencial e reparação por dano moral. 2. Caracteriza situação de superendividamento a retenção de descontos contratuais em patamar que comprometa a subsistência digna do consumidor, legitimando a limitação dos descontos sobre a remuneração líquida. 3. A retenção integral de proventos de aposentadoria em conta vinculada ao seu recebimento configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 833, IV; CDC, arts. 14, 54-A, § 1º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.584.501/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 06.10.2016, DJe 13.10.2016; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0894340-66.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ

APELADO: MAYDA ALETHEA BERNARDO DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por
MAYDA ALETHEA BERNARDO DA SILVA.

A autora ajuizou "Ação de Repactuação de Dívidas" com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021) em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ
. Em sua exordial, alegou professora aposentada, pessoa com deficiência, portadora de esquizofrenia paranoide – CID F20.0, razão pela qual requereu prioridade de tramitação; postulou a tramitação do feito no âmbito do Juízo 100% Digital e os benefícios da justiça gratuita; sustentou ter contratado junto à instituição financeira demandada dois empréstimos consignados, com descontos mensais de R$ 2.380,72 e R$ 1.815,23, além de débito mensal atinente ao Banparacard/CDC no importe de R$ 1.546,64, totalizando descontos mensais de R$ 5.742,59; asseverou que, somadas as obrigações parceladas, o passivo alcançaria montante que reputou excessivo, narrando, ainda, que, após aposentadoria parcial por invalidez ocorrida em 10/09/2024, seus proventos teriam sido reduzidos, passando a perceber remuneração líquida aproximada de R$ 4.255,63, valor inferior à soma dos descontos incidentes.

Afirmou que os descontos fixos, acrescidos de outras deduções, ultrapassariam inclusive o valor de sua aposentadoria, gerando saldo mensal negativo e situação de insolvência; relatou que, em novembro de 2024, a instituição ré teria promovido a retenção integral de seus proventos e também de valor referente à antecipação do 13º salário, deixando-a sem saldo disponível e impedida de custear despesas básicas, circunstância agravada por seu estado de saúde.

Requereu o reconhecimento da condição de superendividamento, a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos, a repactuação das dívidas, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que o bloqueio integral da conta-salário e a retenção de verba alimentar configurariam falha na prestação do serviço e ofensa à dignidade da pessoa humana.

Determinada a citação do réu, o autor apresentou embargos de declaração, na medida em que o pedido de tutela de urgência não foi apreciado.

O réu foi citado e apresentou contestação, na qual alegou: - a indevida concessão da gratuidade; - a perda do objeto; - a contratação de dois empréstimos; - a inaplicabilidade da lei do superendividamento; - a impossibilidade da limitação dos descontos das parcelas em contrato mútuo; - a aplicação do princípio
pacta sunt servanda
; - a boa-fé dos contratos; - a legalidade das contratações.

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos (id33205922):

(...) A controvérsia central reside em definir se o BANPARÁ agiu ilicitamente ao efetuar descontos que superam 30% da renda líquida da autora, atingindo a integralidade de sua conta salário, e se tal conduta configura falha na prestação de serviço bancário apta a ensejar reparação moral.

Com efeito, os extratos anexados (ID 130970982) demonstram de forma inconteste que o banco efetuou retenção total dos proventos de aposentadoria da autora, bloqueando inclusive valores destinados à sua sobrevivência. Tal prática afronta o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família [...]”.

Além disso, a Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, consagrou expressamente o direito do consumidor superendividado à preservação do mínimo existencial (art. 54-A, §1º, CDC), sendo dever das instituições financeiras agir com boa-fé e responsabilidade na concessão e cobrança de crédito.

O Superior Tribunal de Justiça fixou a orientação de que RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE . POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL . ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1 . Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). 3 . Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ . 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1584501 SP 2015/0252870-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2016)

Logo, deve ser limitado o percentual de desconto em folha e em conta corrente a 30% da remuneração líquida percebida pela autora, garantindo-lhe o mínimo existencial.

Restou também configurado o dano moral. O bloqueio total da conta salário, conforme demonstrado nos autos, impossibilitou a autora de custear despesas básicas e comprometeu sua subsistência, o que constitui violação grave à dignidade da pessoa humana. A responsabilidade do réu é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

Como assinala a jurisprudência pacífica do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479/STJ).

Diante do caráter alimentar dos valores bloqueados e da situação de vulnerabilidade comprovada nos autos (laudos médicos IDs 130970973 e 130970974), fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor compatível com a gravidade do dano, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por MAYDA ALETHEA BERNARDO DA SILVA para:

DETERMINAR que o BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ limite os descontos incidentes sobre a remuneração líquida da autora ao patamar máximo de 30% (trinta por cento), tanto em folha de pagamento quanto em conta corrente vinculada à percepção de seus proventos, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 10.000,00;

CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);

DETERMINAR a repactuação das dívidas da autora com observância à Lei nº 14.181/2021, garantindo-lhe a preservação do mínimo existencial.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

P.R.I.C

Servirá essa, mediante cópia, como citação/intimação/ofício/mandado/carta precatória, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294, de 11/03/09, e da Resolução nº 014/07/2009.

Belém, datado e assinado eletronicamente

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

A apelante (ID 33205955) insurge-se contra a sentença alegando, em síntese: 1) A perda do objeto pela renegociação dos contratos; 2) Que observou o dever de informação; 3) que os 30% consignáveis são calculados pelo valor bruto e não líquido; 4) a existência de diferença entre empréstimos consignados e crédito pessoal; 5) o dever do contratante de manter saldo em conta para pagamento dos mútuos celebrados.

Ao final requer a reforma da sentença a quo com a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 33205955.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Inicialmente, não procede a preliminar de perda superveniente do objeto. O BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ sustenta que a autora, MAYDA ALETHEA BERNARDO DA SILVA, teria aderido a renegociação posterior, com reestruturação do débito, circunstância que esvaziaria a utilidade do provimento jurisdicional. Ocorre que a causa de pedir deduzida na inicial não se limitou à mera rediscussão de saldo devedor ou ao simples recálculo de parcelas. Desde a origem, a demanda foi estruturada sobre quatro eixos centrais: a retenção integral de verba alimentar; o comprometimento do mínimo existencial; a necessidade de limitação de descontos incidentes sobre aposentadoria e conta-salário; e o pleito indenizatório decorrente do bloqueio total dos proventos da demandante, pessoa aposentada e portadora de esquizofrenia paranoide, segundo alegado e documentado nos autos. A sentença, por sua vez, não se restringiu a disciplinar relação pretérita: impôs obrigação de fazer com eficácia prospectiva, reconheceu dano moral já consumado e determinou repactuação das dívidas, de modo que eventual ajuste posterior, além de não equivaler automaticamente à novação, não tem aptidão para fulminar capítulos autônomos e úteis do provimento judicial.

Com efeito, o art. 485, VI, do Código de Processo Civil pressupõe ausência atual de interesse processual. Não é essa a hipótese dos autos. A utilidade da tutela jurisdicional permanece íntegra, porque ainda subsistem, de forma concreta, a necessidade de obstar novas retenções abusivas, a necessidade de preservar o mínimo existencial da consumidora e a necessidade de reparar a lesão extrapatrimonial reconhecida na origem. Extinguir o feito sem resolução do mérito, em cenário no qual já houve reconhecimento judicial de retenção total dos proventos, equivaleria a premiar a conduta do fornecedor que, após instaurado o litígio, pretende neutralizar a jurisdição por meio de rearranjo negocial superveniente. Tal conclusão não se harmoniza com a boa-fé objetiva, com a função social do contrato nem com a efetividade da tutela jurisdicional.

Superada a preliminar, passo ao mérito propriamente dito.

A relação jurídica em exame é nitidamente de consumo. A autora MAYDA ALETHEA BERNARDO DA SILVA figura como destinatária final dos serviços bancários prestados pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ, incidindo, portanto, o microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que toca à interpretação das cláusulas contratuais segundo a boa-fé, à vedação de práticas abusivas e à necessidade de preservação do consumidor em situação de vulnerabilidade. Essa compreensão encontra amparo na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A Lei 14.181/2021 veio ao ordenamento jurídico com o propósito de proteger o consumidor pessoa natural que, agindo de boa-fé, encontra-se impossibilitado de pagar suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo necessário para sua sobrevivência. Segundo o artigo 54-A, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o superendividamento é um estado que atenta contra a dignidade da pessoa humana.

O cerne da insurgência reside no valor do "mínimo existencial". O juízo
a quo
limitou-se à aplicação matemática do Decreto 11.150/2022. No entanto, o entendimento jurisprudencial consolidado nos Tribunais pátrios é de que o decreto traçou apenas um piso (normativo) para identificação do mínimo existencial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DEVIDO O RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DA INICIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL . VALOR PREVISTO NO DECRETO Nº 11.150/2022 QUE NÃO É ABSOLUTO. ADEQUAÇÃO DO FEITO DE ORIGEM AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO CDC. Recurso contra decisão que determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento . Situação concreta de superendividamento, diante da manifesta impossibilidade da autora para pagamento das dívidas (exigíveis e vincendas). Preenchimento dos requisitos para processamento da ação de repactuação de dívidas. Decisão impugnada que fez consideração sobre o mínimo existencial, sugerindo-se o atendimento do parâmetro do art. 3ª do Decreto nº 11 .150/2022 como requisito para recebimento da petição inicial. Descabimento. O elemento essencial do superendividamento consiste na manifesta impossibilidade do consumidor (de boa-fé) honrar os débitos de consumo. E o decreto que traçou apenas um piso (normativo) para identificação do mínimo existencial . Possibilidade, em tese, do caso concreto exigir fixação em patamar (valor) superior. Essa identificação do mínimo existencial, na verdade, será relevante para o plano de pagamento (voluntário ou impositivo). Recebimento da petição inicial e prosseguimento da ação. Observância ao procedimento previsto no CDC para a ação de repactuação de dívidas . DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22813557720248260000 Jales, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 12/11/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS . MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Lídia Carmen Ribeiro contra sentença proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada em face da Caixa Econômica Federal e do Banco Bradesco S/A. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entender que não restou demonstrada situação de superendividamento da autora . A apelante sustentou, em síntese, a existência de comprometimento excessivo de sua renda por empréstimos consignados, comprometendo seu mínimo existencial e pleiteou a limitação dos descontos mensais em 30% dos seus rendimentos líquidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora se enquadra na condição jurídica de consumidora superendividada, nos termos do art . 54-A do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021; e (ii) definir se é juridicamente cabível a limitação dos descontos oriundos de empréstimos consignados a 35% de seus rendimentos mensais líquidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A autora comprova estar em situação de superendividamento, pois os descontos mensais referentes a empréstimos consignados (44% da renda líquida de R$ 3.213,02) comprometem seu mínimo existencial, conforme contracheques e extratos constantes dos autos. 4. O conceito legal de superendividamento previsto no art . 54-A, § 1º, do CDC, aplica-se ao caso, sendo vedado submeter o consumidor de boa-fé a situação de indignidade econômica e social. 5. A jurisprudência do TJ/RJ reconhece a aplicação da Lei nº 14.181/2021 e da Lei nº 10 .820/2003, por analogia, para limitar os descontos de empréstimos consignados a 35% da remuneração do consumidor. 6. O Decreto nº 11.150/2022, que fixa o mínimo existencial em R$ 600,00, não se aplica ao caso concreto por contrariar o princípio da dignidade da pessoa humana . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . Caracteriza-se o superendividamento quando os descontos de dívidas comprometem de forma manifesta os rendimentos do consumidor, impossibilitando sua subsistência digna. 2. A limitação de descontos oriundos de empréstimos consignados a 35% da renda líquida é medida adequada à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14 .181/2021, arts. 54-A, § 1º; CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 10.820/2003, art . 1º, p. único; CDC, arts. 6º, XI, 42 Jurisprudência relevante citada: TJRJ, Apelação nº 0006635-94.2021 .8.19.0021, Rel. Des . Denise Nicoll Simões, j. 24.09.2024; TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0041507-33 .2023.8.19.0000, Rel . Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 07.08 .2023.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08084450520248190203, Relator.: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 13/05/2025, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 15/05/2025)

Assim, o mínimo existencial não pode ser uma cifra estática e genérica, ou seja, que sua proteção decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, sobrepondo-se a critérios meramente matemáticos quando estes se mostram insuficientes para a sobrevivência do devedor.

No caso concreto, tem-se uma consumidora idosa, hipervulnerável, com patologias crônicas comprovadas nos autos. Para uma pessoa nesta condição, o custo de vida engloba gastos extraordinários com farmácia, alimentação especial e tratamentos. Considerar que a sobra de pouco mais de R$2.000,00 é suficiente para garantir dignidade a uma idosa enferma é ignorar o princípio da
Dignidade da Pessoa Humana
(Artigo 1º, III, da Constituição Federal).

O Decreto 11.150/2022, ao fixar o valor de R$600,00, deve ser interpretado como um parâmetro mínimo regulamentar, mas que não vincula o magistrado diante das peculiaridades do caso concreto, sob pena de esvaziamento da lei federal (Lei 14.181/2021).

O rito do superendividamento é
bifásico
. Havendo indícios de boa-fé e de comprometimento da renda, o magistrado deve instaurar a fase
conciliatória
(
Artigo 104-A do CDC
) - momento em que o juiz deve convocar todos os credores para a tentativa de um plano de pagamento voluntário - ou, frustrada esta, a fase judicial de
repactuação
(
Artigo 104-B do CDC
) – instauração do processo judicial para revisão dos contratos e imposição de um plano compulsório.

Nesse sentido:

Ementa: direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento . Indeferimento da petição inicial. Ausência de interesse de agir. Teoria da asserção. Possibilidade de reconhecimento do superendividamento in statu assertionis . Necessidade de observância do procedimento bifásico previsto na lei n. 14.181/2021. Recurso provido .

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença do Juízo da 2ª Vara Regional Cível de Mangabeira, que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas por ausência de interesse de agir. O fundamento da decisão foi a inexistência de comprometimento do mínimo existencial, considerando que o autor possuía renda mensal superior a R$ 12 .000,00 e ainda dispunha de valores líquidos após os descontos.

2. O apelante sustenta que preenche os requisitos legais para a instauração do procedimento conciliatório previsto na Lei n. 14 .181/2021, tendo apresentado plano de pagamento e demonstrado comprometimento significativo de sua renda. Pugna pela nulidade da sentença e pelo prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

3 . Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir para a propositura da ação de repactuação de dívidas com base na Lei n. 14.181/2021; e (ii) estabelecer se a extinção do feito sem a instauração da fase conciliatória viola o devido processo legal.

III . Razões de decidir

4. O interesse de agir deve ser analisado in statu assertionis, ou seja, à luz das alegações da petição inicial, sem antecipação do mérito. Nos termos do STJ, a veracidade das alegações do autor não deve ser examinada na fase de admissibilidade da ação (REsp n. 2 .080.227/DF).

5. A Lei n . 14.181/2021 estabelece um procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento, sendo obrigatória a realização de tentativa conciliatória antes da análise contenciosa da demanda (arts. 104-A e 104-B do CDC).

6 . A extinção prematura do feito impede a observância do procedimento legal e configura error in procedendo, pois a comprovação do superendividamento deve ser objeto de instrução processual, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido . Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em ação de repactuação de dívidas deve ser analisado in statu assertionis, bastando que o consumidor alegue comprometimento excessivo de sua renda para justificar a necessidade de intervenção judicial. 2. O procedimento de repactuação previsto na Lei n . 14.181/2021 é bifásico, sendo obrigatória a tentativa conciliatória antes da análise contenciosa do pedido. 3. A extinção prematura da ação sem a realização da fase conciliatória configura error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença para o regular processamento do feito” .

____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC, arts. 17 e 1.013, § 3º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.080.227/DF, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/03/2024; TJPB, Apelação Cível n. 0852158-79.2024 .8.15.2001, Rel. Des . José Ricardo Porto, 1ª Câmara Cível, julgado em 25/02/2025; TJPB, Apelação Cível n. 0804387-02.2024.8 .15.2003, Rel. Des. Wolfram da Cunha Ramos, 3ª Câmara Cível, julgado em 23/02/2025.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08384531420248152001, Relator: Gabinete 02 - Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO . LEI Nº 14.181/2021. SENTENÇA CASSADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART . 104-B DO CDC. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por Wescley José Oliveira Santos contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas por superendividamento, sem observar o rito especial previsto na Lei nº 14.181/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em análise consiste em determinar se o Juízo a quo observou o rito especial estabelecido pelo art. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), que prevê a audiência de conciliação e, na ausência de acordo, a instauração de plano judicial compulsório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A Lei nº 14.181/2021 insere disposições no CDC para regular o superendividamento e define que o processo de repactuação deve iniciar com audiência de conciliação, na qual o consumidor apresenta proposta de pagamento (art. 104-A). 4 . Na ausência de conciliação, o Juízo deve instaurar o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e elaborar um plano judicial compulsório, conforme o art. 104-B do CDC. 5. O Juízo de origem encerrou o feito sem instaurar o plano judicial compulsório, descumprindo o procedimento previsto na legislação . 6. A ausência de desenvolvimento da segunda etapa do rito especial implica nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e à ampla defesa. 7. A matéria carece de apreciação pelo Juízo de origem quanto à elaboração do plano judicial compulsório, o que inviabiliza a aplicação do art . 1.013, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O rito especial de repactuação de dívidas por superendividamento, previsto na Lei nº 14.181/2021, deve ser integralmente observado, garantindo-se a audiência de conciliação e, em caso de insucesso, a instauração de plano judicial compulsório, nos termos do art . 104-B do CDC. 2. A ausência de observância ao rito especial implica a nulidade da sentença, determinando-se o prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 104-A e 104-B; CPC, art. 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJAM, Apelação Cível nº 0600585-86 .2022.8.04.3900, Rel . Des. João de Jesus Abdala Simões.

(TJ-AM - Apelação Cível: 05255678220238040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 19/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024)

No caso, a moldura fática delineada na petição inicial e acolhida pela sentença revela quadro de manifesta compressão do mínimo existencial. MAYDA ALETHEA BERNARDO DA SILVA afirmou ter suportado descontos mensais referentes a dois empréstimos consignados, nos valores de R$ 2.380,72 e R$ 1.815,23, além de débitos mensais alusivos ao Banparacard/CDC no montante de R$ 1.546,64, totalizando R$ 5.742,59; aduziu ainda que, após aposentadoria parcial por invalidez, sua remuneração líquida teria sido reduzida para aproximadamente R$ 4.255,63; e narrou que, em novembro de 2024, o banco promoveu retenção integral de seus proventos e também de verba atinente à antecipação do 13º salário, deixando-a sem qualquer disponibilidade financeira para custeio de alimentação, medicamentos e despesas básicas. A sentença foi categórica ao registrar que os extratos bancários demonstraram retenção total dos proventos de aposentadoria da autora, circunstância que, segundo o magistrado sentenciante, comprometeu integralmente sua subsistência.

É precisamente aí que reside o ponto nuclear da controvérsia: não se está diante de mera insurgência contra cláusula contratual validamente pactuada em abstrato, nem de simples inconformismo do devedor com o peso econômico das obrigações assumidas. O que se examina é a licitude da execução concreta dessas avenças quando o modo de cobrança adotado pelo credor resulta na supressão total de verba alimentar, com asfixia financeira do consumidor e eliminação prática de sua possibilidade de subsistência digna. Em tal contexto, incidem, com particular intensidade, os valores constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial, bem como a cláusula geral de boa-fé objetiva e o dever de crédito responsável positivado pela Lei nº 14.181/2021. O art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, passou a disciplinar a prevenção e o tratamento do superendividamento da pessoa natural, e seu § 1º define superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. O Decreto nº 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação das situações de superendividamento.

De igual modo, a proteção da verba alimentar encontra ressonância no próprio sistema processual. A sentença, com acerto, fez remissão ao art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que tutela a impenhorabilidade de vencimentos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria. Embora a hipótese não seja tecnicamente de penhora judicial, a ratio protetiva do dispositivo não pode ser ignorada quando se verifica, por atuação privada da instituição financeira, resultado materialmente equivalente à expropriação integral de verba destinada ao sustento do devedor. O direito privado não pode servir de via oblíqua para alcançar resultado que o ordenamento repele quando praticado pela própria jurisdição.

O apelante invoca o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Cumpre, então, enfrentá-lo com a precisão necessária.

A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, que disciplina especificamente os empréstimos consignados em folha de pagamento. Essa é a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a exata inteligência do precedente não conduz, no caso concreto, ao provimento do recurso. Isso porque o Tema 1.085 repele a transposição automática e abstrata do limite legal dos empréstimos consignados para todo e qualquer mútuo comum com débito em conta-corrente. Ele não autoriza, porém, a retenção integral de proventos, nem elimina o controle jurisdicional de abusividade na execução contratual, sobretudo quando há prova de comprometimento absoluto da subsistência do consumidor.

Além disso, o caso dos autos apresenta peculiaridade ainda mais expressiva: não se discute apenas empréstimo comum debitado em conta. A própria narrativa inicial descreve coexistência de empréstimos consignados em folha com débitos em conta vinculados ao Banparacard/CDC, de modo que a análise não pode ser segmentada artificialmente em compartimentos estanques, sob pena de perder-se de vista o efeito econômico global da cobrança sobre a renda da consumidora. O que importa, em termos jurisdicionais, é o resultado final produzido na esfera existencial de MAYDA ALETHEA BERNARDO DA SILVA: retenção integral da remuneração e inviabilização de seu sustento. Em um quadro como esse, a incidência do Tema 1.085 não afasta a atuação corretiva do Judiciário para restaurar a compatibilidade da execução contratual com os valores constitucionais e consumeristas que regem a matéria.

Também não prospera a alegação de que a legislação estadual sobre margem consignável autorizaria os descontos promovidos pelo banco. Ainda que existam normas locais disciplinando consignações facultativas de servidores e pensionistas, nenhuma interpretação infraconstitucional pode ser admitida para legitimar retenção de 100% dos proventos do consumidor. A legislação estadual não revoga a incidência do Código de Defesa do Consumidor, tampouco afasta a necessidade de leitura sistemática do ordenamento à luz da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da boa-fé objetiva e do mínimo existencial. Em rigor, a utilização de regras de margem consignável como fundamento para chancelar a completa supressão de verba alimentar conduziria a resultado materialmente inconstitucional e incompatível com a finalidade social do crédito.

Nesse panorama, reputo correta a solução conferida na sentença ao limitar os descontos a 30% da remuneração líquida. É certo que, após o Tema 1.085, não se pode afirmar, em tese geral e abstrata, que todo débito em conta-corrente se submete automaticamente ao teto de 30% previsto para o consignado. Porém, no caso sob julgamento, o patamar fixado pela sentença apresenta-se como critério de razoabilidade e de recomposição do mínimo existencial diante de situação concreta de retenção integral dos proventos, associada a superendividamento e vulnerabilidade comprovados nos autos. Trata-se, pois, não de indevida aplicação analógica cega da Lei nº 10.820/2003, mas de solução judicial constitucionalmente orientada, adequada a conter abuso manifesto na execução dos contratos e a assegurar que a devedora preserve parcela mínima de renda para sua própria sobrevivência.

No mesmo sentido, a determinação de repactuação das dívidas deve ser preservada. A Lei nº 14.181/2021 não se limitou a proclamar, em nível retórico, a proteção do consumidor superendividado. Ao revés, ela introduziu mecanismos normativos destinados justamente à prevenção e ao tratamento do superendividamento, em conformidade com o crédito responsável e com a preservação do mínimo existencial do consumidor de boa-fé. Se a prova dos autos demonstrou que a soma dos descontos absorveu integralmente a renda de MAYDA ALETHEA BERNARDO DA SILVA, a determinação de repactuação nada mais representa que providência consentânea com a diretriz legal de reequilíbrio da relação obrigacional, em vez de mero favor judicial à devedora.

No tocante aos danos morais, igualmente não assiste razão ao apelante.

A retenção integral de salário ou proventos de aposentadoria, quando impede o consumidor de custear necessidades essenciais, ultrapassa de muito a esfera do simples inadimplemento contratual ou do mero aborrecimento cotidiano. Cuida-se de agressão direta à esfera da dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, porquanto suprime os meios materiais indispensáveis à manutenção da vida cotidiana. A sentença reconheceu que o bloqueio total da conta-salário impossibilitou a autora de arcar com despesas básicas, constatação que se harmoniza com a narrativa inicial de ausência completa de disponibilidade financeira e com a especial condição de vulnerabilidade da demandante. Em situações assim, o dano moral emerge do próprio fato ofensivo.

O quantum de R$ 5.000,00 fixado pelo magistrado singular também não merece redução. Ao contrário, mostra-se moderado, proporcional à gravidade do evento, compatível com a dupla função compensatória e pedagógica da reparação civil, e distante de qualquer traço de enriquecimento sem causa. Considerando que a autora foi privada da integralidade de seus proventos, verba de natureza alimentar, o valor arbitrado na origem revela-se sóbrio e adequado aos parâmetros da razoabilidade.

Quanto à multa cominatória, a fixação de astreintes em R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, tampouco se mostra excessiva. A tutela de obrigação de fazer consistente na limitação dos descontos necessita de instrumento coercitivo apto a assegurar sua efetividade. O valor estabelecido pelo juízo de origem guarda proporção com a obrigação imposta, possui teto máximo previamente definido e não evidencia, no estágio atual, nenhuma exorbitância apta a justificar sua supressão. Persistindo a possibilidade de revisão futura na fase executiva, caso demonstrado excesso concreto, não há razão para afastá-la desde logo.

Por fim, a condenação sucumbencial deve ser mantida. Tendo o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ sucumbido integralmente na demanda, correta a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, tal como definido na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026